Tribunal: TJPA
Processo: 0837316-90.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0837316-90.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0837316-90.2018.8.14.0301
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

Sentenciados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO ESPECIAL – INSS e MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENDA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR ESQUERDO -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LESÃO MÍNIMA - A LEI NÃO FAZ REFERÊNCIA AO GRAU DE LESÃO, PORTANTO, VERIFICADO A LESÃO RESULTANDO DE ACIDENTE DE TRABALHO, QUE IMPLIQUE EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE EM GRAU MÍNIMO, O ACIDENTADO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES. TEMA 416 STJ -
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0837316-90.2018.8.14.0301
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

Sentenciados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO ESPECIAL – INSS e MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO
ACIDENTE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, interposta por MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO ESPECIAL -INSS.

Consta da exordial que o autor é empregado da Empresa Auto Aviação Montecristo LTDA, exercendo a função de Mecânico, quando sofreu acidente de trabalho no dia 28.11.2015, o que resultou na amputação da falange do dedo indicador esquerdo.

Relata que lhe foi concedido auxílio-doença por acidente em 14.12.2015, a ser pago até o dia 01.02.2017 e que o atestado de saúde ocupacional, datado de 24.11.2016, consignou que o autor está inapto para o exercício de sua função habitual, considerando que sofreu redução permanente de sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário de auxilio doença, com pagamento de valores retroativos desde a data da cessação do beneficio anteriormente percebido.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar e determinou a realização de perícia médica. ID 11819411.

Após realizada a perícia, foi emitido o laudo Médico-pericial, o qual concluiu pela existência de redução discreta e permanente para o exercício das funções habituais, porém atesta que o periciado está apto para o trabalho. ID 11819428.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pleito inicial, condenando o INSS a proceder a implantação do benefício solicitado com DIB do dia seguinte a cessação do benefício anteriormente concedido e DIP da data da intimação da autarquia previdenciária.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 12652575.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0837316-90.2018.8.14.0301
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

Sentenciados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO ESPECIAL – INSS e MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pedido do autor, e determinou que o INSS procedesse
a implantação do benefício solicitado com DIB do dia seguinte a cessação do benefício anteriormente concedido e DIP da data da intimação da autarquia previdenciária.

O Magistrado
a quo
entendeu pela concessão do benefício ao autor, mesmo diante do laudo médico concluir que as sequelas do autor não se enquadram nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº. 3048/99, posto que constatou que para a concessão do benefício basta que se verifique a redução da capacidade laboral, o que foi atestado no exame pericial.

Pois bem, a Lei nº. 8.213/1991, prevê o acidente de trabalho em seu art. 19, caput, vejamos:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Enquanto o direito ao auxílio-acidente está previsto no art. 86 da mesma lei e assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

In casu
, o autor apresenta lesão que resultou em discreta redução permanente de sua capacidade laborativa, conforme consta do laudo pericial.

Vejamos:

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 28.11.15 quando o autor foi vítima de amputação do dedo indicador esquerdo, resultando em deformidade e discreta debilidade permanente das funções da mão esquerda, minimizada por ser destro, estando apto ao seu trabalho."

O autor apresenta discreta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce, porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.” Id 11819428.

Conforme observado, o mesmo laudo dispõe que as limitações verificadas não se enquadram em situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III para ter direito ao Auxílio-acidente.

O mencionado artigo estabelece que:

“O auxílio
-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como visto, trata-se de rol exemplificativo, e não taxativo, portanto, verificada a redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima, em função de sequela de acidente de trabalho, o benefício previdenciário é devido.

Neste sentido os Tribunais vêm decidindo:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO MÍNIMA. 1. O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. 2. A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral. 3. Constatada a redução laboral, mesmo que em grau mínimo, é devido o benefício de auxílio-acidente, sendo irrelevante a verificação da capacidade laborativa.

(TRF-4 - AC: 50237137620194049999 5023713-76.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

É importante ressaltar que a lei não faz referência ao grau da lesão, portanto, constada a lesão e a incapacidade, mesmo que mínima, é devido o benefício, considerando que a lesão verificada vai demandar maior esforço do empregado na execução da atividade habitual.

ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DAS FALANGES DISTAIS DO 4º E DO 5º DEDOS DA MÃO DIREITA. PERÍCIA MÉDICA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA CÂMARA, OBTIDA EM JULGAMENTOS COM COMPOSIÇÃO AMPLIADA, DE QUE, EM RAZÃO DA PERDA ANATÔMICA, AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO, É CABÍVEL O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE PORQUE SE PRESUME A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. CONVENIÊNCIA DE ADESÃO A ESSA POSIÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Comprovado que, em virtude de acidente do trabalho, o segurado sofreu amputação parcial das falanges distais do 4º e do 5º dedos da mão direita, que ocasionou redução mínima de sua capacidade laboral, sem impedi-la, devido é o auxílio-acidente, consoante a orientação jurisprudencial deste Tribunal.

(TJ-SC - APL: 50080146120218240080, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 06/12/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

O STJ já se manifestou quanto ao assunto:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.109.591 - SC (2008/0282429-9)
RELATOR : MINISTRO CELSO LIMONGI - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP)

Tema Repetitivo 416 STJ:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Em sendo assim, constato que a sentença reexaminada deve ser mantida, posto que proferida em consonância com a legislação e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/03/2023